Tribunal: TJMT
Processo: 1011511-58.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011511-58.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MILLENA THAISSA DO AMARAL - CPF: 051.273.881-54 (RECORRENTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1011511-58.2022.8.11.0055.

RECORRENTE:
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

RECORRIDA:
MILLENA THAISSA DO AMARAL.

DATA DE JULGAMENTO:
06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – serviços educacionais – aluna beneficiária do FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 100% - ADITAMENTO DE VALOR INTEGRAL DO SEMESTRE - REALIZAÇÃO DE APENAS UMA MATÉRIA – NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 208945322, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando-a

ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, com correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença (Súmula 362, STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Ainda, julgou improcedente a demanda em face do Banco do Brasil e reconheceu a nulidade absoluta do negócio jurídico entabulado entre Millena Thaissa do Amaral e Unic Educacional LTDA., consistente no repasse por esta do excedente da verba oriunda exclusivamente do programa de financiamento FIES àquela, com fulcro nos arts. 166, incs. IV e IV, c/c 4o, § 5o, inc. II, da Lei no 10.260/01.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

A existência de contrato de prestação de serviços educacionais válido entre as partes;

2)

A conformidade do valor lançado para aditamento com os valores contratados;

3)

A existência de comum acordo e de livre e espontânea vontade entre as partes - Princípio da força obrigatória do contrato;

4)

Valor restituído já abonado de outros débitos da reclamante;

5)

A inexistência de danos morais;

6)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Apresentadas as contrarrazões, em sede preliminar, a recorrida alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,

rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante firmou contrato com a reclamada para cursar
Direito
, no período de 2014/01 a 2018/02, realizando financiamento estudantil FIES de
100%
(cem por cento) do valor do curso
.

Afirma que, apesar da programação do curso prever a realização de 10 semestres, realizou mais dois, sendo que no último semestre cursou apenas a matéria “Trabalho de Conclusão do Curso III – TCC”, também com 100% de cobertura pelo FIES.

Sustenta que a faculdade atribuiu o valor integral do semestre no contrato, ainda que tenha cursado apenas uma matéria, cobrando valor a maior do que o devido.

Nesse contexto, alega ser de praxe a devolução do valor lançado a mais pela faculdade para os alunos, a fim de sanar qualquer dano material que venha a existir. No entanto, apesar do financiamento ter liberado o valor de R$ 13.458,00 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais) para o semestre, o ressarcimento disponível pela universidade no portal do aluno foi de apenas R$ 2.468,51 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Em vista da desproporcionalidade quanto ao montante financiado e ressarcido, requer a condenação ao ressarcimento do que entende devido e o reconhecimento do dano moral sofrido.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a unidade educacional

ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais.

Ainda, reconheceu a nulidade absoluta do negócio jurídico entabulado entre Millena Thaissa do Amaral e Unic Educacional LTDA, consistente no repasse por esta do excedente da verba oriunda exclusivamente do programa de financiamento FIES àquela, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“
(...)
A instituição de ensino alega a conformidade dos valores contratados com os serviços prestados. Acosta cópia do aditamento consignando o valor da semestralidade (R$ 13.458,00) e da mensalidade (R$ 2.243,00), salientando que a autora
“de livre e espontânea vontade firmou o contrato do semestre 2019.2 com a instituição de ensino Ré, concordando assim expressamente com o valor consignado no contrato, qual seja, a importância de R$ 13.458,00”
. (Id. 95064249 – p.3).

A tese em questão se amolda na força obrigatória do contrato (
pacta sunt servanda)
,
a qual no âmbito das relações de consumo é mitigada pelo princípio da função social do contrato
do qual deriva a regra da
interpretação mais favorável ao consumidor
(arts. 6o, inc. V c/c 47,
caput
, CDC), sem prejuízo do enquadramento em práticas e cláusulas abusivas.
(...)

Na relação em estudo é possível constatar a ocorrência das práticas abusivas presentes nos incisos IV, V e VI do artigo 39 além das cláusulas abusivas constantes nos incisos IV e XV do artigo 51, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto às referidas violações destaco inexistir comprovação de
prévio orçamento
DISCRIMINANDO as cobranças impostas à consumidora, fato qual além de se amoldar expressamente no inc. V do art. 39 ainda revela ausência de boa-fé na relação contratual.

Apesar de a norma consumerista conferir a promovente o acolhimento
in totum
da pretensão aqui submetida, tem-se por PREJUDICADO o direito vindicado diante da previsão expressa contida na Lei n. 10.260/01 em seu artigo 4o c/c § 5o, inc. II.
(...)

Em feito semelhante apreciado pela Turma Recursal Única e relatado por S. Exa. Valmir Alaercio dos Santos, além de justificar a inadequação da devolução do repasse oriundo do FIES ao discente, uma vez regido expressamente pela norma que tais verbas deverão ser devolvidas ao próprio programa de financiamento, é apresentado possível instrumento apto a evitar cobrança desproporcional ao serviço prestado. Vejamos:

RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. ADITAMENTO DE DISCIPLINAS NÃO CURSADAS. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DO VALOR REPASSADO PELO FIES À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE
. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”, (Artigo 27 do Código De Defesa Do Consumidor).

Eventual descumprimento de obrigação relacionada ao Financiamento Estudantil-FIES sujeita à IES à devolução dos encargos educacionais cobrados indevidamente ao próprio Financiamento Estudantil, nos termos do art. 4.o, § 5.o, II, da Lei 10.260/2001, pois, inexiste a possibilidade de devolução diretamente ao aluno/discente,
competindo-lhe, postular pela revisão do contrato, a fim de que, se for o caso, ser readequado o valor final do financiamento
.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1026094-81.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Diante do exposto, o negócio jurídico firmado junto a instituição de ensino é
inválido
, pois contaminado por
nulidade absoluta
, com fundamento no artigo 166, incisos IV e VI do Código Civil c/c artigo 4o, § 5o, inc. II, da Lei n. 10.260/01.
(...)
”

De fato, em consonância ao entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau, o contrato apresentado para fundamentar a cobrança do semestre integral está contaminado pela nulidade absoluta, uma vez que não atende ao art. 6o, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)

IV -
a proteção contra
a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
;

V – a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais
ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Porém,
inexiste a possibilidade de devolução dos valores em questão diretamente aos alunos/discentes
,
como se vê:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -
FIES
. PEDIDO DE
REEMBOLSO
DE
ADITAMENTO
SUPOSTAMENTE A MAIOR QUE O VALOR DAS MATÉRIAS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...)
5.
Com efeito, no que tange a devolução dos valores supostamente cobrados de forma excedente a título de
aditamento
inexiste a possibilidade de devolução diretamente ao
aluno
/discente, competindo-lhe, em verdade, postular pela revisão do contrato, a fim de que, se for o caso, ser readequado o valor final do financiamento.
6. Desta forma, considerando que o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional -, é autarquia federal que tem foro na Justiça Federal, imperioso é o reconhecimento da incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta ação, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

(N.U 1003669-09.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022) (grifei)

Com relação aos danos morais pleiteados, estes
restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciados pelas tentativas administrativas em solucionar o impasse, contudo, sem obter êxito
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 8
.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024